Tribunal: TJMT
Processo: 1029723-84.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029723-84.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROSSI RODRIGUES - CPF: 054.444.471-00 (RECORRENTE), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (ADVOGADO), NOLBERTO RODRIGUES - CPF: 489.389.390-49 (RECORRENTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0029-76 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0063-78 (RECORRIDO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), SARTCO LTDA - CNPJ: 02.199.856/0015-69 (RECORRIDO), ALESSANDRO ROSSI RODRIGUES - CPF: 054.444.471-00 (RECORRIDO), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (ADVOGADO), NOLBERTO RODRIGUES - CPF: 489.389.390-49 (RECORRIDO), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0029-76 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0063-78 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), SARTCO LTDA - CNPJ: 02.199.856/0015-69 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ADM DO BRASIL LTDA E SARTCO LTDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE RUMO MALHA NORTE S.A.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ESTADIA. LEI N.º 11.442/2007. AGENDAMENTO PRÉVIO COMPROVADO. CARGA RECUSADA POR DESCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CONTAMINAÇÃO TENHA SIDO CAUSADA PELOS TRANSPORTADORES. DEMORA POSTERIOR DECORRENTE DA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL E REENDEREÇAMENTO DA CARGA AO NOVO DESTINO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO À RUMO MALHA NORTE S.A. RESPONSABILIDADE MANTIDA EM RELAÇÃO À ADM DO BRASIL LTDA. E SARTCO LTDA. RECURSO DA RUMO MALHA NORTE PROVIDO E OS DEMAIS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou as reclamadas ao pagamento de indenização por estadia decorrente da retenção de veículo transportador após recusa de carga de milho em terminal ferroviário por índice de impureza superior ao permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a existência de nulidade da sentença e de ilegitimidades ativa e passiva; (ii) estabelecer a legitimidade das partes à luz da cadeia de transporte; (iii) determinar a responsabilidade pela retenção do veículo após a recusa da carga; e (iv) definir a aplicabilidade de cláusula contratual limitadora da estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apreciou adequadamente a controvérsia, inexistindo vício citra petita.

4.

O motorista que participou da operação de transporte possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelos prejuízos decorrentes da retenção do veículo.

5.

A legitimidade passiva das recorrentes decorre da participação na cadeia de transporte e da responsabilidade solidária prevista na Lei n. 11.442/2007.

6.

A recusa da carga por impureza encerrou a participação da empresa responsável pelo terminal ferroviário, inexistindo prova de contribuição sua para a demora posterior.

7.

A demora na emissão de nova nota fiscal e de novo contrato de transporte pelas demais recorrentes prolongou indevidamente a retenção do veículo além do prazo legal.

8.

A Lei n. 11.442/2007 prevalece sobre cláusula contratual menos favorável ao transportador quanto à estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de uma das recorrentes provido. Demais recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não configura vício citra petita quando a controvérsia é suficientemente fundamentada. 2. O motorista que participa da execução do transporte possui legitimidade ativa para pleitear indenização pela retenção indevida do veículo. 3. Os integrantes da cadeia de transporte respondem solidariamente pela obrigação legal de estadia. 4. A responsabilidade pela estadia exige demonstração de nexo causal com a retenção indevida do veículo transportador. 5. As normas da Lei n. 11.442/2007 sobre estadia possuem natureza cogente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029723-84.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Rumo Malha Norte S/A

ADM do Brasil Ltda.

Sartco Ltda.

Recorrido(s):

Alessandro Rossi Rodrigues

Nolberto Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

a)
CONDENAR
as reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 17.301,27
(dezessete mil, trezentos e um reais e vinte e sete centavos)

a título de danos materiais relativos à estadia, com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, partir da citação;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de pagamento de lucros cessantes;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE o
pedido de pagamento por indenização de danos morais.

Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante a primeira instância do Juizado Especial, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a reclamada, Rumo Malha Norte S.A. sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integrou a contratação do transporte e de que a recusa da carga decorreu de culpa exclusiva do expedidor/transportador, diante do índice de impureza de 5,1%, bem como da conduta do motorista durante a auditoria. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

As reclamadas, ADM do Brasil Ltda. e Sartco Ltda. alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por vício citra petita, por ausência de enfrentamento da falta de documento indispensável à propositura da ação por Alessandro Rossi Rodrigues, de sua ilegitimidade ativa e da relevância de sua conduta durante a auditoria. Reiteram, ainda, a ilegitimidade ativa de Alessandro e a ilegitimidade passiva da ADM. No mérito, defendem que os autores deram causa à recusa da carga, que não estão presentes os pressupostos para responsabilização das recorrentes e que, subsidiariamente, o cálculo da estadia deve observar o contrato ou ser reduzido.

- PRELIMINARES:

- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RUMO MALHA NORTE S/A

Colendos Pares,

A recorrente Rumo Malha Norte figurou como destinatária/recebedora da carga na operação inicialmente contratada, tendo sido justamente em seu terminal, em Rondonópolis/MT, que o veículo ingressou em 23/09/2025, às 08h09, e permaneceu até a recusa formal ocorrida em 24/09/2025, às 18h40.

A participação da recorrente no evento danoso não é periférica, mas central, pois a recusa se deu em seu pátio e integra a mesma cadeia de transporte regulada pela Lei n. 11.442/2007.

Nessas circunstâncias, a legitimidade passiva da Rumo decorre da posição que ocupou na operação e da responsabilidade solidária legalmente estabelecida.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO VÍCIO
CITRA PETITA

Colendos Pares,

A alegação de nulidade da sentença por suposta omissão quanto à análise de preliminares e de fatos relevantes não se sustenta à luz do conjunto processual.

Ainda que o
decisum
não tenha enfrentado de forma individualizada todos os argumentos deduzidos na contestação, verifica-se que houve apreciação suficiente da controvérsia, com solução integral da lide, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, afastar a conclusão adotada, sendo suficiente a fundamentação que demonstre, de forma clara, as razões do convencimento.

A ausência de menção expressa a determinados pontos não configura, por si só, vício
citra petita
.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DE ALESSANDRO ROSSI RODRIGUES

Colendos Pares,

É incontroverso que o recorrido, Nolberto Rodrigues, possui registro perante a ANTT na categoria ETC, sob o n. 056846988, vinculado ao CNPJ 19.513.229/0001-58.

Também é fato que o recorrido, Alessandro Rossi Rodrigues não possui inscrição individual na categoria TAC. Contudo, a controvérsia dos autos não se resolve apenas pela titularidade formal do registro, mas pela efetiva participação na execução do transporte e pela titularidade da pretensão deduzida em juízo.

A própria documentação mencionada nas peças defensivas e recursais indica que Alessandro Rossi Rodrigues foi o motorista que realizou a operação de transporte objeto da lide, enquanto Nolberto Rodrigues figura como titular da empresa transportadora e proprietário do veículo.

Nessa perspectiva, não há falar em extinção do feito por ausência de documento indispensável, tampouco em ilegitimidade ativa de Alessandro, pois a pretensão envolve, de um lado, o transportador formalmente registrado e, de outro, o motorista que comprovadamente participou da execução do serviço e suportou, em conjunto com o titular da ETC, os efeitos diretos da retenção indevida do veículo.

A legitimidade deve ser aferida à luz da pertinência subjetiva com a relação jurídica controvertida, e essa pertinência se mostra presente no caso concreto.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE ADM DO BRASIL LTDA

Colendos Pares,

A petição inicial atribuiu à recorrente ADM atuação direta na cadeia de transporte, afirma que a carga foi carregada em sua unidade de Sinop/MT, que a recusa ensejou emissão de nova nota fiscal pela própria ADM e que o redirecionamento ocorreu para sua filial em Primavera do Leste/MT.

As próprias razões recursais dos recorrentes, ADM e Sartco, reconhecem esse encadeamento fático ao registrar que a nova nota fiscal foi emitida em 26/09/2025, às 16h17, para viabilizar o transporte da mesma carga a outro endereço da recorrente ADM, bem como que a Sartco emitiu novo contrato de transporte em 27/09/2025, às 09h17.

Nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007, o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga respondem solidariamente pela obrigação legal de estadia. Sendo a ADM remetente da carga na origem e destinatária no reendereçamento posterior, sua legitimidade passiva decorre da própria inserção documental e material na cadeia de transporte.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, os autores alegaram, em síntese, que foram contratados para transportar carga de milho com saída da unidade da ADM em Sinop/MT e destino ao terminal da Rumo em Rondonópolis/MT, tendo a nota fiscal sido emitida em 21/09/2025, às 11h34. Sustentaram que o veículo chegou ao local de descarga em 23/09/2025, às 08h09, e permaneceu retido até que, em 24/09/2025, às 18h40, a carga foi recusada. Afirmaram que a nova nota fiscal somente foi emitida em 26/09/2025, às 16h17, e que o novo contrato de transporte foi emitido pela Sartco apenas em 27/09/2025, às 09h17, o que prolongou a retenção do caminhão até a descarga final, concluída em 29/09/2025, às 11h17. Com base nisso, pleitearam pagamento de estadia, indenização por danos morais e lucros cessantes.

As reclamadas ADM do Brasil Ltda. e Sartco Ltda. apresentaram contestação arguindo que a ADM não contratou diretamente os autores, que a retenção do veículo decorreu de culpa dos próprios transportadores e que, em eventual condenação, o valor da estadia deveria observar o contrato firmado, com tolerância de 24 horas e valor de R$ 0,50 por tonelada/hora, ou, subsidiariamente, ser reduzido.

A reclamada, Rumo Malha Norte S.A., em sua contestação, defendeu não ter contratado os autores, não responder pela emissão de notas fiscais nem pela qualidade da carga, afirmou que a recusa decorreu de impureza de 5,1% e que não haveria nexo causal entre sua atuação e a demora posteriormente verificada.

Pois bem.
A controvérsia recursal restringe-se à responsabilidade das recorrentes pelo pagamento da estadia decorrente da retenção do veículo transportador após a chegada da carga ao terminal da recorrente Rumo, em Rondonópolis/MT.

Os documentos dos autos demonstram que a carga saiu da unidade da ADM do Brasil Ltda., em Sinop/MT, com destino originário ao terminal da Rumo, tendo o veículo ingressado no local em 23/09/2025, às 08h09.

Também restou comprovado que houve agendamento prévio da operação por meio do sistema Trizy, com registros de liberação de evento, posição em fila e mensagens operacionais emitidas em 23/09/2025, circunstância que afasta a tese defensiva de ausência de comunicação prévia ou inexistência de agendamento.

Assim, não prospera a alegação de que o prazo legal do art. 11 da Lei n.º 11.442/2007 não teria sequer iniciado por ausência de aviso de chegada.

Todavia, embora o agendamento esteja demonstrado, assiste razão à recorrente Rumo quanto à inexistência de responsabilidade pelo período de retenção que fundamentou a condenação.

Conforme reconhecido pelas próprias partes, a carga apresentada para descarga foi recusada em razão de índice de impureza de 5,1%, superior ao limite operacional admitido.

A partir dessa recusa, formalizada em 24/09/2025, às 18h40, a carga deixou de integrar o fluxo operacional da ré Rumo e passou a depender exclusivamente de providências das reclamadas ADM e Sartco para regularização documental e reendereçamento da mercadoria.

Os autos revelam que somente em 26/09/2025, às 16h17, foi emitida nova nota fiscal, e apenas em 27/09/2025, às 09h17, houve emissão de novo contrato de transporte para redirecionamento da carga ao novo destino, qual seja, a unidade da ADM do Brasil Ltda. em Primavera do Leste/MT. A descarga final somente ocorreu em 29/09/2025, às 11h17.

Nesse contexto, o período substancial da retenção não decorreu de atraso operacional imputável à recorrente Rumo, mas da demora das recorrentes ADM e Sartco em solucionar a pendência logística criada após a recusa da carga e viabilizar o novo transporte da mercadoria.

Além disso, embora as rés ADM e Sartco sustentem culpa dos autores em razão da impureza da carga, não houve comprovação de que eventual desconformidade tenha sido causada pelos transportadores durante o trajeto.

Não há prova técnica demonstrando que a carga não tenha saído da origem já contaminada ou fora dos parâmetros posteriormente identificados no terminal de destino. Portanto, não se pode atribuir aos autores culpa exclusiva pela ocorrência.

Entretanto, essa ausência de prova da responsabilidade dos transportadores pela desconformidade da carga também impede imputar à Rumo responsabilidade pelo período posterior à recusa, sobretudo porque a mercadoria sequer chegou a ser descarregada em seu terminal.

A atuação da Rumo limitou-se ao procedimento de auditoria e recusa operacional da carga, não havendo demonstração de que tenha impedido a retirada do veículo ou contribuído para a demora na emissão da nova nota fiscal, no reendereçamento da mercadoria ou na contratação do novo transporte.

Assim, não se verifica nexo causal entre a atuação da Rumo Malha Norte S.A. e a estadia posteriormente consolidada, razão pela qual seu recurso merece provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE GRÃOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARGA. GRÃOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LAUDO TÉCNICO. COMUNICAÇÃO AS AUTORIDADES COMPETENTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSÉ MARCOS NOVAES SOARES pertente ser ressarcido moralmente em razão de restrição imposta em seu nome e veículo que o impossibilitou de realizar descarga de grãos de soja que transportava.

O Recorrido presta serviços para a empresa BSR TRANSPORTES LTDA-ME e em 08/04/2021 tal empresa foi contratada para transportar soja, sendo que o Recorrido se dirigiu até o carregamento e após para o setor de classificação do produto. Ocorre que, na classificação do produto foi constatado que a carga estava fora do padrão de qualidade, razão pela qual ela foi recusada pela empresa Recorrente.

Ato contínuo, no dia 05/05/2021, quando o Recorrido prestava serviço para a empresa CARGILL AGRICOLA, com transporte de carga de soja, foi obstado de realizar a descarga sob o argumento de restrição/bloqueio do motorista nas dependências da empresa Recorrente.

Por sua vez, comprova a Recorrente que a restrição se deu por existência de decisão criminal, homologada em 14/04/2021 no âmbito da 2º Vara Criminal de Rondonópolis, quando da prisão em flagrante do Recorrido por defraudar a qualidade de carga.

Pois bem. No caso dos autos, tem-se que a empresa Recorrente agiu no exercício regular de direito quando obstou a descarga dos grãos transportados pelo Recorrido, na medida em que identificada à presença de areia/impurezas na carga, conforme fotos colacionadas à peça defensiva.

6. Nota-se que qualquer avaria assumida pela carga após a sua recepção seria de responsabilidade da empresa Recorrente, portanto, o acréscimo de areia/impurezas por obvio altera o peso da carga dando a impressão de que a mesma possui mais quantidade de grãos de soja, quando em verdade parcela do peso é decorrente da areia que visivelmente integra a carga.

7. A responsabilidade civil no transporte de cargas e mercadorias terá início no exato momento em que o remetente entrega o objeto ao transportador, assim se inicia o dever de transportar a carga mantendo todos os cuidados para garantir o bom estado da mercadoria, ou seja, a partir do recebimento da carga a ser transportada, surge também à responsabilidade por qualquer acontecimento que incida na perda ou avaria do objeto, e o transportador responderá objetivamente por estes danos. Em contrapartida, a responsabilidade civil do transportador termina no momento em que ele entrega a carga ao destinatário.

8. As empresas de transporte de carga estão sujeitas a responsabilidades contratuais e extracontratuais, as quais têm como consequência direitos e deveres a serem cumpridos pelo transportador.

9. Em um primeiro momento, a responsabilidade por alguma avaria na carga é do transportador, independente do fato que culminou no dano ter sido praticado com culpa. Por isso, existe a necessidade de o transportador relatar, antes do início da viagem, possíveis problemas com a carga, para resguardar a sua empresa no futuro, visto que caso ocorra qualquer dano na mercadoria, presume-se que a avaria decorreu do serviço de transporte.

10. Contudo a Lei n.º 11.442/2007 também antevê causas de excludente da responsabilidade do transportador, dentre elas o inciso III do artigo 12 prevê que em caso de vício próprio ou oculto da carga não há responsabilidade do transportador se a mercadoria entregue pelo expedidor possuir vício próprio, expressão consagrada no artigo 102 do Código Comercial, entendida pela doutrina e jurisprudência como o problema inerente à própria mercadoria ou à embalagem inadequada e defeituosa, quando esta couber ao expedidor, favorecendo, tais situações, a ocorrência de avarias.

11. No caso dos autos, é incontroverso que havia uma quantidade considerável de areia/impureza na carga que o Recorrido transportava o que fez com que a empresa Recorrente não liberasse da descarga dos grãos, porquanto não era obrigada a tanto.

12. Como já mencionado, a responsabilidade pela carga é do transportador, exceto em situação em que possui vício próprio. O Boletim de Ocorrência que consta nos autos menciona que na carga continha areia e soja.

13. Nessa linha de raciocínio, se existir um responsável externo pela impossibilidade de descarga dos grãos, este seria o vendedor da carga, de modo que os prejuízos pleiteados deveriam ser dirigidos ao mesmo, obviamente desde que comprovada a excludente de responsabilidade do transportador pela inserção de areia na carga, objeto este que não faz parte da presente
actio
.

14. No caso, ressai nítido dos autos que não há como atribuir qualquer responsabilidade a empresa Recorrente.

15. Sentença reformada.

16. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015839-27.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. RECUSA DE CARGA POR VÍCIO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA CONTÍNUA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO DESTINATÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por estadia formulado por transportador, ao fundamento de que teria havido demora injustificada superior a 5 (cinco) horas no descarregamento de carga de milho, nos termos do § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007. A recorrente sustenta que a carga foi recusada duas vezes por vício próprio, que o motorista foi liberado após cada recusa e que não houve permanência contínua do veículo em suas dependências, sendo indevida a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve permanência do veículo por prazo superior a 5 (cinco) horas nas dependências da destinatária, apta a ensejar indenização por estadia; (ii) estabelecer se eventual demora é imputável à recorrente; e (iii) determinar se os documentos sistêmicos apresentados suprem a exigência de comprovação dos horários de entrada e saída prevista na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 condiciona o pagamento de estadia à permanência do transportador aguardando carga ou descarga por prazo superior a 5 (cinco) horas, por culpa do contratante.

Os documentos de classificação de romaneio demonstram que a carga foi recusada em duas ocasiões por vício próprio, com índices de avaria de 22,300% e 20,600%, superiores aos padrões aceitáveis, caracterizando inadequação da mercadoria.

A responsabilidade pela qualidade da carga incumbe ao expedidor, conforme art. 12 da Lei nº 11.442/2007, não podendo o destinatário ser responsabilizado por vício próprio da mercadoria.

A planilha de controle de acesso comprova que o veículo ingressou nas dependências da recorrente em três ocasiões distintas e que, após cada recusa, houve registro de liberação do motorista, afastando a alegação de permanência contínua entre 05/06/2024 e 08/06/2024.

O recorrido não produz prova de que tenha permanecido nas dependências da recorrente durante todo o período alegado, sendo insuficiente a mera afirmação desacompanhada de elementos probatórios.

Embora o § 9º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 e o art. 32 da Resolução ANTT nº 4.799/2015 imponham a emissão de comprovante de horários, os registros sistêmicos apresentados, não impugnados quanto à autenticidade, constituem prova idônea dos horários de entrada, saída e liberação do veículo.

Na terceira entrada, quando a carga foi aceita, o descarregamento ocorreu entre 04h16min e 11h04min do dia 08/06/2024, não se evidenciando excesso injustificado, especialmente diante dos procedimentos de pesagem, classificação e descarga.

A ausência de agendamento formal e a inexistência de comprovação de permanência contínua afastam a configuração da estadia indenizável, conforme orientação das Turmas Recursais de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por estadia prevista no § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 exige permanência do veículo por mais de 5 horas, por culpa do contratante.
2. A recusa da carga por vício próprio da mercadoria afasta a responsabilidade do destinatário pela demora no descarregamento
. 3. Registros sistêmicos idôneos e não impugnados suprem a comprovação dos horários de entrada e saída do veículo quando demonstram a inexistência de permanência contínua.

(N.U 1008381-37.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24 A 26/02/2026)

Diversamente, permanece hígida a condenação de ADM do Brasil Ltda. e Sartco Ltda. Isso porque, após a recusa da carga, incumbia às recorrentes promover com diligência a regularização documental e logística necessária ao prosseguimento da operação.

Contudo, houve demora injustificada de dias para emissão da nova nota fiscal e do novo contrato de transporte, circunstância que prolongou indevidamente a retenção do veículo muito além do prazo legal de tolerância previsto no art. 11, §5º, da Lei n.º 11.442/2007.

Também não prospera a pretensão subsidiária de aplicação da cláusula contratual que prevê tolerância de 24 horas e pagamento reduzido de estadia, pois a disciplina legal prevista na Lei n.º 11.442/2007 possui natureza cogente e prevalece sobre estipulação contratual menos favorável ao transportador.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rumo Malha Norte S.A., para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em seu desfavor, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ADM do Brasil Ltda. e Sartco Ltda., mantendo a sentença quanto a estas recorrentes.

Condeno ADM do Brasil Ltda. e Sartco Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026